Tribunal: STF
Processo: AI 746293
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO PENAL.
   TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO QUANTO À SUPOSTA NULIDADE E AUSÊNCIA
   DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. OFENSA REFLEXA À 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
   PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
   AGRAVO REGIMEENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.